Tribunal: TJES
Processo: 0003862-10.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003862-10.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
P
leito de aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
.

Não é possível o acolhimento do pedido defensivo, pois a quantidade de drogas apreendidas (28 pinos de cocaína, pesando 62,5 gramas), e o seu alto poder deletério, impedem a incidência de fração máxima, devendo ser mantido o percentual de 1/3 (um terço), estabelecido na sentença, já que razoável e proporcional.

2. É possível a utilização da quantidade de entorpecente apreendido, para definir a fração do tráfico privilegiado. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003862-10.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUGO DE SOUZA DA SILVA (adv. constituído)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
HUGO DE SOUZA DA SILVA
contra a sentença (fls. 156/160), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada
(art. 33, § 4º), às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 165/169),
a defesa requer a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), para a minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, no dia 14 de fevereiro de 2020, o denunciado foi preso, pois trazia consigo,
28 (vinte e oito) pinos de cocaína
, preparada para o tráfico de drogas, fato ocorrido no beco dos Pardais, no bairro Jabour, em Vitória-ES.

Feitas estas considerações
, registro que a defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), para o benefício do tráfico privilegiado.

No entanto, tenho que a quantidade de drogas apreendidas (28 pinos de cocaína, pesando 62,5 gramas), e o seu alto poder deletério, impedem a incidência da fração pretendida pelo apelante, devendo ser mantido o percentual de 1/3 (um terço), estabelecido na sentença, já que razoável e proporcional.

Além disso, o STJ possui entendimento de que é possível a utilização da quantidade de entorpecente apreendido, para definir a fração do tráfico privilegiado, consoante o seguinte julgado:

“(...) I -
O Tribunal de origem fundamentou idoneamente, dentro do seu livre convencimento motivado, o patamar adotado a título da redutora do tráfico privilegiado (1/3), notadamente em razão da apreensão de 44 porções de cocaína, droga de natureza mais deletéria, pesando 56g, e de uma porção de maconha, pesando 6g, elementos aptos a justificar o referido patamar quando sopesados apenas na terceira fase da dosimetria, nos termos do atual entendimento do STF, bem como desta Corte Superior de Justiça
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 858.240/MS, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 27/2/2024
, DJe de 8/3/2024.)

Nesta toada, deve ser mantida a pena do acusado, na forma como fixada pela Magistrada.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10504626),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.